Tribunal: TJDFT
Processo: 0043418-96.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Criminal PROCESSO No : 0043418-96.2012.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ADRIANO LIMA CONSTANCIO EMBARGADO: ALEXANDRE COUTINHO SERTAO, CARLOS HENRIQUE FERREIRA MADEIRA, GILIARDY CELESTINO DE FREITAS, RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS, ROMILDO OLIVEIRA CHAVES, SIDNEI DO PRADO, VALDECIR ANTONIO THOMES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Indefiro o pedido de desbloqueio de bens formulado por GILIARDY CELESTINO DE FREITAS (ID. 52139426), uma que vez que, conforme se manifestou a d. Procuradoria de Justiça (ID. 55093814), o requerimento deve ser formulado nos autos do processo 0021597-31.2015.8.07.0001, em trâmite na 6a Vara Criminal de Brasília, sob risco de haver supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Preclusa, retornem os autos para análise dos embargos declaratórios de ID. 52028540. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator